Tribunal: TJMT
Processo: 0002646-95.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002646-95.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DE ALMEIDA BAZAN - CPF: 569.375.711-00 (APELADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE MORAIS GAWSKI - CPF: 993.366.341-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONDIÇÃO INSALUBRE VERIFICADA EM PERÍCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), de modo que deve ser observado o disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores públicos.

A Lei Complementar n. 91/05, que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município do Barra do Garças, estabelece os critérios para o pagamento de diversas vantagens, dentre elas o Adicional de Insalubridade.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Barra do Garças
/
MT
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Trabalhista Ordinária ajuizada por
Sandra Balzan
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular para determinar o pagamento do adicional e insalubridade no grau máximo (40 %), desde a data da realização da perícia laboral.

Em suas curtas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que a sentença deve ser declarada nula uma vez que o aludido
decisum
deixou de apreciar preliminar de falta de interesse superveniente de agir, uma vez que o adicional já estava sendo pago para a autora da ação, dessa forma, requer a declaração de nulidade da sentença com a consequente determinação do retorno dos autos à comarca de origem.

Já no mérito, assevera que a sentença
“
deve ser reformada, posto que não é possível o deferimento de adicional de insalubridade sem a realização de prova pericial
”.

Afiança ser “
incabível o deferimento do adicional com base em Tabela de Avaliação e Protocolos
(...)
assinado por médico, à medida que é imprescindível LAUDO PERICIAL
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada, e caso ultrapassada, no mérito requer seja dado provimento ao recurso para julgar improcedente os pedido veiculados na peça inaugural.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 121630454 , fl. 189).

A douta Procuradoria de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 126696663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO APRECIAÇÃO, PELO JUÍZO
A QUO
DA PRELIMINAR DE “FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE”.

Conforme explicitado no relatório, o Município de Barra do Garças/MT, defende a declaração de nulidade da sentença, uma vez que esta deixou de apreciar a preliminar de “falta de interesse de agir superveniente”, tendo em vista o fato de que a autora da ação, ora apelada, já estava recebendo o adicional de insalubridade.

Não prospera a irresignação.

Tal se dá, pois, muito embora a sentença proferida pelo Juízo singular, não tenha delimitado um tópico em apartado, para apreciar a preliminar ventilada pelo apelante, a matéria foi devidamente abordada por se confundir com o mérito da demanda.

Com efeito, o
decisum
proferido reconheceu que a Administração Pública implementou o pagamento do adicional de insalubridade, no entanto, destacou de maneira cristalina que o período pleiteado pela autora na peça inicial
se referia à ano anterior
da aludida implementação, logo, fica claro que, ainda que de maneira indireta, o juízo singular apreciou a preliminar e a rechaçou de plano.

Vale dizer, o Município de Barra do Garças/MT implementou o pagamento do adicional de insalubridade no ano de 2016, e o período pleiteado pela Servidora Sandra Balzan ora apelada, refere-se ao ano de 2015, de maneira que, se o pleito é atinente à lapso temporal anterior a implementação pela Administração Municipal, evidente que não houve perda superveniente do interesse de agir.

Apenas para que não pairem dúvidas colaciono aos autos trecho do decisum supracitado:

“
Portanto, considerando que a perícia fora feita em 2015, não cabe pagamento pelo período que antecedeu a perícia. Verifica-se que o requerido implementou o adicional de insalubridade, porém não efetuou o pagamento do referido adicional logo após a formalização do laudo comprobatório
.
” (Id. 121630454, fl.169).

Dessa forma, tendo em mente que a questão ventilada fora devidamente apreciada pela sentença recorrida,
rechaço a preliminar ventilada
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que fora ajuizada na origem, Ação Ordinária pela Servidora Sandra Balzan, Dentista do Município de Barra do Garças/MT, requerendo a condenação da Municipalidade à incorporação de Adicional de Insalubridade ao salário do recorrido, em grau máximo, (40%) bem como o pagamento das diferenças salarias do período referente aos últimos 05 (cinco) anos do ajuizamento da demanda.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, acolhendo a pretensão de recebimento das verbas relativos ao Adicional de Insalubridade, mas reconhecendo sê-lo devido apenas a partir da data de realização da perícia, no ano de 2015.

Inconformado, o Município de Barra do Garças/MT, interpôs o presente recurso de apelação argumentando que inexiste nos autos a realização de perícia, logo, os pleitos devem ser julgados improcedentes.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, a “Tabela de Avaliação de Protocolos”, assinado pela Médica, Dra. Polyanna Ferreira, CRM/MT – 6733, e realizado pela própria Administração Pública, analisou pormenorizadamente as condições de trabalho, e o grau de insalubridade ao qual os profissionais de saúde estavam sendo expostos, havendo inclusive, especificação no tocante ao Posto de Saúde – Anchieta, local de trabalho da Servidora apelada.

Ora, não pode a Administração Pública promover espontaneamente a realização de estudo, através de profissional habilitada e com conhecimento técnico para tal, para a verificação in loco do grau de insalubridade, e depois subitamente dizer que apenas a perícia judicial tem o condão de determinar o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

Tanto é verdade, que após a realização deste trabalho pela Médica Expert, a Administração Pública Municipal, ainda que tardiamente, promoveu a implementação do pagamento do adicional de insalubridade nos termos do parecer técnico realizado.

Por outro lado, importante consignar que Tal atitude esbarra no princípio do
venire contra factum proprium
, ou a vedação dos comportamentos contraditórios, o que não deve ser admitido em razão da boa-fé que norteia a relação entre a Administração Pública e seus Servidores Públicos.

Em situação análoga à dos autos, Esta Egrégia Corte já reconheceu a validade dos mesmos estudos técnicos realizados pelo Município de Barra do Garças/MT, visando aclarar a situação da insalubridade.

EMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – ÍNDICES PARA JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME O TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), de modo que deve ser observado o disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores públicos.
2. A Lei Complementar n. 91/05, que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município do Barra do Garças, estabelece os critérios que autorizam a progressão funcional horizontal e vertical dos servidores, bem como o pagamento de Adicional de Insalubridade.
3. Preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão dos referidos acréscimos, a irresignação do Município não comporta acolhimento.
4. Quanto aos índices para correção monetária e cálculo dos juros moratórios, deve ser observado o decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 810).
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 0009198-76.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Dessa forma, havendo documentação de lavra de servidor habilitado legalmente para a verificação das condições insalubres de trabalho, juntamente com a previsão legal na legislação Municipal acerca da possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade, a manutenção da sentença proferida em seus próprios termos é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023